Tribunal: STF
Processo: RHC 247034
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Afastamento. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



 Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Lopes de Abreu Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 878.845/SC (evento 324).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual (art. 121, § 2º, IV; 211 e 347, parágrafo único, do Código Penal) (evento 290).



    No presente recurso ordinário, a Defesa pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto “a mera constatação de superioridade numérica (2 agentes) não justifica, por si só, a incidência da qualificadora”. Sustenta a desclassificação da conduta para homicídio simples. Requer o afastamento da qualificadora (evento 333).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 360).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 323): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFIDORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO OBSERVADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Sedimentou-se nessa Corte o entendimento de que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). 



    2. No caso dos autos, de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima. 



    3. Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 



    4. Outrossim, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus.



    5. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto e manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consignou (evento 290, fl. 11):



    “ 3. A circunstância qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da Vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) encontra amparo nos elementos de prova produzidos na instrução preliminar, porque, se acolhida a versão acusatória dos fatos, será possível a conclusão de que, por agirem em superioridade numérica, o Recorrente e o Coacusado não deram possibilidade a que a Vítima se defendesse. 



    Cléber Masson, com efeito, ensina que o recurso que dificultou a defesa da vítima é "formula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação, como a surpresa, estado de embriaguez da vítima, superioridade numérica de agentes etc." (Código penal comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 539). 



    Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp 1.308.335, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13.8.19). 



    Assim, havendo substrato mínimo e razoável para a adequação típica, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.”



    A Corte Superior, por sua vez, asseverou: 



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 574-577):



    No tocante à pretendida exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o voto condutor foi assim entabulado (fl. 486):



    (...).



    É assente nesta Corte que a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP.  Conforme cediço, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    Com efeito, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015). 



    No caso, conforme disposto no acórdão recorrido, "A circunstância qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da Vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) encontra amparo nos elementos de prova produzidos na instrução preliminar, porque, se acolhida a versão acusatória dos fatos, será possível a conclusão de que, por agirem em superioridade numérica, o Recorrente e o Coacusado não deram possibilidade a que a Vítima se defendesse". 



    Assim, de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que, no caso dos autos, esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima. 



    Entende essa Corte que havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 



    Posto o contexto fático trazido na denúncia e analisado pelas instâncias ordinárias, não se verifica a manifesta improcedência da qualificadora, por encontrar, ao menos em tese, amparo nas provas dos autos. Nesse sentido: 



    [...] 



    Outrossim, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. Nesse sentido:



    (...)



    Como se vê, o agravante limita-se a repisar os termos da impetração em sua peça recursal, razão pela qual concluo que inexistem elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, nenhuma censura merece o decisório agravado, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”.



    Anoto que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012); “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015); “Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 217.451-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Ademais, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente